Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-41.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. RETENÇÃO PARCIAL DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir, em parcela única, ao autor o valor da entrada e das parcelas adimplidas, autorizada a retenção de 10% (dez por cento) sobre os valores pagos pelo consumidor. Em seu recurso, sustenta a legalidade retenção do percentual de 25% conforme entendimento do STJ. Acrescenta a legalidade das cláusulas contratuais e da retenção dos valores pagos a título de comissão de corretagem, além da prescrição da cobrança. Pede a reforma da sentença para o afastamento da restituição dos valores pagos a título de corretagem, além da retenção do percentual de 25% dos valores pagos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42361863 e 42361864). Contrarrazões apresentadas (ID 42361869).
3. Pretende o recorrente a fixação do percentual de 25% sobre os valores pagos a teor do entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1723519/SPE. Todavia, o entendimento do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça é que a retenção por parte do promitente-vendedor pode variar entre 10% e 25% a depender da especificidade do caso concreto. Precedentes: Acórdão 1106724, 20150110270907APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 4/7/2018. Pág.: 328/338); (Acórdão 1223905, 07023980220178070004, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1164109, 07058953920188070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 22/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. No caso concreto, correta a sentença que fixou a retenção em 10%, conforme entendimento jurisprudencial já citado, isso porque, a cláusula penal contratual foi estipulada de forma genérica, repassando ao consumidor custos operacionais desprovidos de qualquer demonstração, sendo, dessa forma, nula de pleno direito, conforme regra do art. 51, IV, da Lei n. 8.078/90.
5. A limitação da retenção a 10% do valor pago pela parte autora, portanto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 13. Neste sentido, confira-se: " DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de resilição de contrato, com devolução do valor pago. Recursos do réu e do autor visam à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. 2 - Preliminar. Recurso adesivo. Não se conhece de recurso adesivo, pois não há previsão legal (Enunciado 88 do FONAJE) nem é, essa figura, compatível com a simplicidade e celeridade dos Juizados Especiais Cíveis. Precedente na Turma: (Acórdão 1139823, 07140528620178070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 10/12/2018.). Recurso adesivo interposto pelo autor não conhecido. 3 - Compra e venda de imóvel. Cláusula penal. Considera-se razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017).
6. O recorrente sequer juntou aos autos o comprovante de pagamento da corretagem, de modo que não se sustenta a alegação de prejuízos sofridos para embasar retenção superior a 10%, tampouco a alegada prescrição. Assim, não demonstrado maiores prejuízos com a resolução do contrato, tem-se por abusiva a cláusula do contrato que prevê o desconto de 20% do valor do contrato e de 10% do valor integralizado (cláusula sexta, item 8, 42361482 - Pág. 45). Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.